Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-44.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001882-44.2017.8.14.0031

APELANTE: GEAN SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE SEQUESTRO E CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (POR QUATRO VEZES), EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 148, E ART. 157, §2º, INCISOS I E II, (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
RECURSO EM FAVOR DE WEMERSON PEREIRA DA SILVA
:

A.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO. MATÉRIA AFETA A AMBOS OS APELANTES
: TESE ACOLHIDA.

1. considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
(
26/04/2017
, ID 8173359), e a
data de publicação da sentença condenatória
(
30/01/2020
, ID 8173598),
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do APELANTE WEMERSON PEREIRA DA SILVA
, em relação ao crime
de sequestro
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

2. Ademais, conforme a regra do
artigo 580 do Código de Processo Penal
, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundando em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

3. Com efeito, havendo identidade fática-processual entre os réus, estendo o benefício ao corréu
Gean Santos de Araújo
, para reconhecer a
extinção da sua punibilidade
em relação ao
crime de sequestro
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

4. PRELIMINAR ACOLHIDA.

B.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS II E VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

2. Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivo, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.

3. O
artigo 155 do Código de Processo Penal
impede a condenação bom base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

4. Deste modo, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas judiciais conformaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no que foi necessário para a formação do convencimento do magistrado, formando acervo suficiente acerca da
materialidade
e
autoria do crime de roubo majorado
descrito na denúncia.

5. Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a condenação, tal como consignado na sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2.
RECURSO EM FAVOR DE

GEAN SANTOS ARAÚJO
:

A.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 146 DO CP
: PREJUDICADO.

1. O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO, PREJUDICA A ANÁLISE DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

B.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, ART. 70, DO CÓDIGO PENAL, E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO O QUE SE ALTERAR, NESTE PONTO.

2. é despicienda a apreensão de arma de fogo, para a incidência da majorante do §2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, quanto existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime. Tal linha de cognição foi assentada neste Eg. Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula nº 14/2016. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA.

3. resta inviável o decote do reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista que a ação delitiva foi praticada contra 04 (quatro) vítimas distintas, consoante asseverado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, atraindo o que dispõe o artigo 70,
caput
, 1ª parte do Código Penal.

4. quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, compreendo que o apelante Gean Santos de Araújo faz jus ao benefício, considerando que a pena aplicada ao crime de roubo majorado é inferior a 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
de ambos os recursos e, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gean Santos de Araújo
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, e
Wemerson Pereira da Silva
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão que, julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, e
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, respectivamente, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, ambos pela prática do
crime de sequestro
e do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 148, c/c artigo 157, §2º, incisos I e II, (com redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 8173358, que no dia
12 de janeiro de 2017
, por volta das 18h20min, a senhora Keila Akemi Ota Ricardo, gerente administrativa da ‘Clínica Fisiocenter’, localizada à Rua Marechal Castelo Branco, bairro Centro, no município de Moju/PA, para comunicar que, por volta das 16h00min, quando se encontrava em seu local de trabalho, em companhia de funcionários e pacientes, e foi surpreendida por 03 (três) indivíduos, os quais, em posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, e passaram a subtrair bens da clínica e pertences das vítimas. Logo em seguida, empreenderam fuga do local, em um veículo Chevrolet Onix, de cor branco.

Relatou que, durante as investigações, a autoridade policial recebeu ligação anônima, por meio da qual foi possível identificar a residência em que os meliantes haviam deixado uma televisão e uma das armas de fogo. Em continuidade as diligências, os investigadores localizaram o veículo usado na ação delituosa, bem como o condutor, identificado como Raylson de Souza Mendes, o qual prestou declarações e reconheceu os acusados. Com acesso as gravações do estabelecimento, foi possível identificar, ainda, os demais denunciados.

Segundo apurado pela guarnição policial, os acusados Alan Espírito Santo Rodrigues, Denilson Cruz Pantoja, Gean Santos de Araújo e Wemerson Pereira da Silva, vulgo “Três”, são contumazes na prática de delitos, e em decorrência da menoridade penal continuavam livres, praticando assaltos. Foi registrado, em acréscimo, que os indivíduos integram a associação criminosa denominada “REX”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas dos artigos 288, parágrafo único, e artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26 de abril de 2017
, ID 8173359, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
30 de janeiro de 2020
, ID 8173598. O réu
Alan Espírito Santo Rodrigues
foi excluído do polo passivo da ação, em decorrência do seu óbito.

Após sua devida citação, o réu
Denilson Cruz Pantoja
manifestou o desejo de não recorrer da decisão, ID 8173599.

A defesa em favor de
Gean Santos de Araújo
interpôs o presente recurso de apelação em 17 de novembro de 2020, ID 8173600.

A defesa em favor de
Wemerson Pereira da Silva
interpôs o presente recurso de apelação em 24 de fevereiro de 2021, ID 8173600.

Em suas
razões recursais
, ID 8173602, a defesa em favor de
Gean Santos de Araújo
, requereu a desclassificação do crime de sequestro para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, o decote do concurso formal de crimes, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Concomitantemente, solicitou a exclusão da majorante da arma de fogo.

Em suas
razões recursais
, ID 8173601, a defesa em favor de
Wemerson Pereira da Silva
postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime de sequestro. No mérito, requisitou a absolvição do apelante quanto ao crime de rouco majorado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8173603, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso em favor de
Gean Santos Araújo
, para que seja reformada a sentença apenas para a declaração de extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de sequestro, previsto no artigo 148, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8173603-8173604, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso em favor de
Gean Santos Araújo
, para que seja reformada a sentença apenas para a declaração de extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de sequestro, previsto no artigo 148, do Código Penal.

Nesta
Superior Instância
, ID 8915941, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão, para inclusão na pauta da Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

Belém/PA, 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gean Santos de Araújo
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, e
Wemerson Pereira da Silva
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão que, julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, e
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, respectivamente, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, ambos pela prática do
crime de sequestro
e do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 148, c/c artigo 157, §2º, incisos I e II, (com redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 8173602, a defesa em favor de
Gean Santos de Araújo
, requereu a desclassificação do crime de sequestro para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, o decote do concurso material de crimes, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Concomitantemente, solicitou a exclusão da majorante da arma de fogo.

Em suas
razões recursais
, ID 8173601, a defesa em favor de
Wemerson Pereira da Silva
postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime de sequestro. No mérito, requisitou a absolvição do apelante quanto ao crime de rouco majorado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo, inicialmente, ao julgamento do recurso de apelação interposto em favor de
Wemerson Pereira da Silva
.

1.
RECURSO EM FAVOR DE WEMERSON PEREIRA DA SILVA
:

A.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO. MATÉRIA AFETA A AMBOS OS APELANTES
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora analisada
merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

No caso em concreto, o ora apelante
Wemerson Pereira da Silva
foi condenado à pena de
1 (hum) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, pela prática do
crime de sequestro
, previsto no
artigo 148 do Código Penal
, e à
07 (sete) ano 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente ao tempo dos fatos), e, após a regra do
concurso material de crimes
, mencionada no
artigo 69 do Código Penal
, o magistrado procedeu ao somatório das penas, resultando na
pena definitiva
de
09 (nove) anos 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
.

Para fins de cálculos prescricionais, a pena deve ser contada individualmente para cada crime imputado ao réu, conforme disposição legal prevista no
artigo 119, do Código Penal
,
in verbis:

“
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”
.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
01 (hum) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, pelo
crime de sequestro
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Não obstante, verifico que o apelante faz jus a redutora do
artigo 115, do Código Penal
, haja vista que era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
, (data de nascimento: 08/12/1998, Certidão de Nascimento, ID 8173355, pág. 03), e data do fato: 12/01/1997, ID 8173349.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
(
26/04/2017
, ID 8173359), e a
data de publicação da sentença condenatória
(
30/01/2020
, ID 8173598),
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao crime
de sequestro
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). RÉU CONDENADO À PENA DE QUATRO (4) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL (1º FATO) E AMEAÇA (2º FATO).
ACOLHIMENTO
.
RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS (3) ANOS REDUZIDO PELA METADE (ART. 115, CP). TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A DEZOITO (18) MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (ART. 109, INC. VI E ART. 110, § 1º, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.
(TJ/PR - APL: 00025530920198160139 Prudentópolis 0002553-09.2019.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 12/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 do CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 109, V, C/C O ART. 115, AMBOS DO CP. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O réu foi condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor - art. 302 do CTB - à pena de 2 anos de detenção e, em razão do delito de lesão corporal - art. 303, caput, do CTB - à pena de 6 meses de detenção (para cada delito de lesão corporal). 2.
Portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado para o crime mais grave se dá no prazo de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 3.
Porém, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, o que faz incidir na espécie o art. 115 do Código Penal, segundo o qual “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
”. 4.
Tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu em 19 de julho de 2018 (e-STJ, fl. 1854), a prescrição da pretensão punitiva do Estado se deu em 18 de julho de 2020, em razão do transcurso do prazo de 2 (dois) anos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1908163 PR 2020/0314751-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).
Grifei

Por tais fundamentos,
acolho
a tese preliminar suscitada pela defesa.

Ademais, conforme a regra do
artigo 580 do Código de Processo Penal
, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundando em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Com efeito, havendo identidade fática-processual entre os réus, estendo o benefício ao corréu
Gean Santos de Araújo
, para reconhecer a
extinção da sua punibilidade
em relação ao
crime de sequestro
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Passo à análise do mérito recursal.

B.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS II E VII, DO CPP
:

Neste particular, a defesa objetiva a absolvição do apelante, com fundamento na tese de insuficiência de provas para a condenação, amparada no teor do
artigo 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal
,
o qual dispõe:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...).

II – não haver prova da existência do fato;

VII - Não existir prova suficiente para a condenação.

É importante adiantar, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merecer prosperar
,
conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Doutrinariamente, o roubo é classificado como um crime complexo. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
:
“o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”
.

Portanto, extrai-se que roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima, consoante previu o legislador no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
. Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual.

No caso concreto, observo que restou evidenciado durante a instrução criminal que o apelante realizara a conduta delituosa descrita na inicial acusatória, consoante asseverado pelo magistrado de primeira instância em sede do pronunciamento judicial ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
A materialidade dos crimes contra o patrimônio extrai-se dos autos de apresentação e apreensão e de entrega de fls. 08/11 dos autos do IPL anexo, onde se veem descritos os objetos e valores roubados das vítimas e o veículo utilizado no crime
.
Tocante à autoria
,
não paira qualquer dúvida sobre o envolvimento dos réus no episódio
. Com efeito,
os assaltantes que ingressaram no estabelecimento estavam todos de cara limpa, ou seja, sem disfarces, o que possibilitou sua identificação e reconhecimento pelas vítimas
. Ademais,
a ação foi filmada pelo sistema de câmeras do estabelecimento
,
conforme registros de fls. 52 e 56 dos autos do IPL, o que contribuiu para o trabalho da Polícia
. A testemunha
Keila Akemi Ota Ricardo
, coordenadora da clínica, não teve pertences subtraídos porque se trancou na sala de coleta assim que perceberam a ação dos meliantes.
Foi a responsável pelo registro da Ocorrência Policial e pela entrega da filmagem da ação criminosa, captada pelas câmeras de segurança da clínica
.
Narrou que o primeiro a entrar foi Gean, depois seguido por mais dois
,
enquanto um quarto ficou no carro em frente à clínica
. A
vítima Maricleide de Souza Almeida confirmou que foram três assaltantes que ingressaram no estabeleciment
o,
dois dos quais recorda que estavam armados
. Reconheceu o assaltante que lhe abordou como retratado na fotografia de fl. 55 dos autos do IPL, identificado como Gean pela testemunha Keila.
Rayson de Souza Mendes, o taxista, agregou que primeiro um dos réus o acionou no ponto de táxi, dizendo que fariam uma corrida para o balneário Levy
. D
epois recolheram os outros três, quando percebeu que seria utilizado para dar fuga ao bando
.
Afirmou que todos os quatro estavam armados
,
reconhecendo o trio retratado nas fotografias de fls. 53, 54 e 55 do IPL
. O cliente
Antônio Rodrigues da Silva
, que aguardava para realizar sessão de fisioterapia, foi outra vítima do bando.
Relatou que o primeiro a entrar foi Denilson, que anunciou o assalto, pegou os celulares do depoente e de outra moça e ficou dominando a situação, enquanto “engravatou” uma mulher
.
Reconheceu Denilson como o de fl. 52 dos autos do IPL, bem como o assaltante retratado à fl. 55 daqueles autos
.
Coerentemente, disse não ter visto Wemerson na cena do crime, o qual teia se incumbido de manietar o taxista, conforme relatos anteriores
. Em seu interrogatório, o acusado DENILSON confessou a prática dos delitos, tal como já reportado, contudo, intentou excluir Wemerson, dizendo que o quarto elemento seria o RAFA. Disse, ainda, que foi utilizada apenas uma arma na execução do crime. Finalmente,
o réu WEMERSON negou participação, dizendo que estava no distrito de Palmares, em Tailândia, no dia e hora do crime. Negou que tivesse qualquer atrito com Alan e Gean
. Como se vê,
o concerto das provas materiais e orais aponta inexoravelmente para os réus como autores dos crimes em apreço sem mitigações
. Ao revés do que declarou DENILSON, o taxista Rayson asseverou que todos os assaltantes estavam armados, o que se revela de maior plausibilidade, pois que caso, de fato, houvesse apenas uma arma, como o meliante que ficou no carro o teria contido até o momento da fuga? Ademais, ainda no calor dos acontecimentos, a testemunha KEILA narrou perante a autoridade policial que o falecido ALAN portava um revólver, ao passo que o assaltante que usava boné e óculos empunhava uma pistola (fl. 14 do IPL). (...).
Deve prevalecer, portanto, a versão narrada pelas vítimas e pelas testemunhas, porque segura e coerente, não havendo qualquer motivo para duvidar de suas palavras
. (...)
”. (ID 8173597).
Grifei

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivo, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.

O
artigo 155 do Código de Processo Penal
impede a condenação bom base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas judiciais conformaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no que foi necessário para a formação do convencimento do magistrado, formando acervo suficiente acerca da
materialidade
e
autoria do crime de roubo majorado
descrito na denúncia.

Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a condenação, tal como consignado na sentença.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso em favor de
Wemerson Pereira da Silva
e dou-lhe
parcial provimento
, para acolher a tese
preliminar
de
extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de sequestro
, em atenção ao
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, nos termos aludidos ao norte, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora fustigada.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Gean Santos de Araújo
.

2. RECURSO EM FAVOR DE
GEAN SANTOS DE ARAÚJO
:

A.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 146, DO CÓDIGO PENAL
:

O
reconhecimento da extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de sequestro
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
prejudica
a análise da tese desclassificatória, por
ausência de interesse recursal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO CONTRA A DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO ABSOLVIDO - IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE QUESTÃO PROCEDIMENTAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PARTE INTIMADA - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
-
A inexistência de pretensão na reforma ou modificação da sentença propriamente dita por uma das partes caracteriza a ausência de interesse recursal; não se admite a interposição do recurso de apelação quando dele não puder o recorrente obter qualquer proveito
- A efetivação da intimação da parte sobre a sentença de absolvição proferida em primeiro grau impõe a perda de objeto do recurso da acusação que objetiva, exclusivamente, obstar a ocorrência desse ato procedimental.
(TJ/MG - APR: 10035160050528001 Araguari, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2021).
Grifei

Sobre o tema, versa o
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
: “
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
”.

Portanto, considerando que a análise da presente matéria não resultará em qualquer alteração na situação-fática do ora apelante, julgo-a
prejudicada
.

B)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, ART. 70, DO CÓDIGO PENAL, E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
:

Em atenção as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“(...). 3.2.2. – QUANTO A
GEAN SANTOS DE ARAÚJO
. O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Seus antecedentes são maculados, mas, embora registre sentença condenatória transitada em julgado, trata-se de fato posterior ao apurado nestes autos, de modo que não lhe prejudicará. Não há referência sobre sua conduta social. Nada se apurou sobre sua personalidade. Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita. As demais circunstâncias da prática delituosa não lhe prejudicam. As consequências extrapenais do delito não extrapolam o que normalmente sucede. O comportamento das vítimas de forma alguma contribuiu para a prática delituosa. Concluindo,
à vista de tais circunstâncias judiciais
,
fixo a pena-base no mínimo legal
, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente
.
Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, de vez que a pena foi fixada no grau mínimo
. Inaplicáveis as demais atenuantes e as agravantes. Não há causas de diminuição. Incidem, todavia,
as causas especiais de aumento previstas no §2º, incisos I e II, do art. 157 do CP
,
em virtude de ter concurso de agentes e uso de arma de fogo
.
A ação concertada e, portanto, mais efetiva, de quatro indivíduos, denota a maior reprovabilidade da conduta do acusado e o maior risco a que foram expostas a vida e a integridade física das vítimas, ensejando a incidência de percentual exasperador superior ao mínimo lega
l.
Majoro, pois, a pena em 2/5, passando a pena de cada crime de roubo para o patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e cento e 42 (quarenta e dois) dias-multa
. Em razão de se tratar de
quatro vítimas distintas
, nos termos da fundamentação,
configura-se a hipótese de concurso formal
,
razão pela qual, de acordo com a regra do art. 70 do CPB, aumento a pena em 1/3,
de forma que
a pena passa para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente
, pena essa que
torno definitiva para os crimes de roubo
. 3.2. DO CONCURSO MATERIAL. Pela regra do concurso material (CP, art. 69), a pena total imposta a (...)
GEAN SANTOS DE ARAÚJO é de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) das-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente
; (...). O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado
(art. 33, §2º, b, do Código Penal. (...)
”. (ID 8173598).
Grifei

Esta Eg
. Corte Estadual de Justiça
pacificou, através da
Súmula nº 17/2016
, o entendimento que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para valorar favoravelmente todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, de maneira fundamentada, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da CF/1988
, razão pela qual
não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante
.

É cediço que no crime de roubo, o maior poder intimidatório gerado pelo emprego de fogo, com a consequente redução da capacidade de resistência da vítima, justifica a incidência da majorante do
inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal
. Ademais, a palavra da vítima, bem como o depoimento testemunhal, aliada a outros meios de prova, podem comprovar o efetivo emprego de arma de fogo, como ocorre na hipótese.

Assim, é despicienda a apreensão de arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal
, quanto existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime. Tal linha de cognição foi assentada neste
Eg. Tribunal de Justiça
, por intermédio da
Súmula nº 14/2016
, a qual preconiza: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Não é o outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVA DO SEU EMPREGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE SER SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COM ARMA PRATICADA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima
. (...).
(TJ/DF 07030846220208070012 DF 0703084-62.2020.8.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS EM CONCURSO FORMAL - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADO - DECOTE DA MAJORANTE RESPECTIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – MANUTENÇÃO -.

A causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo somente pode ser reconhecida se comprovada a potencialidade lesiva do instrumento. Arma de fogo que não se presta à finalidade de efetuar disparos é utilizada como mero meio intimidatório, o que já é elementar típica do crime de
roubo. (Des. Guilherme de Azeredo Passos)
(TJ/MG - APR: 10209140028082001 Curvelo, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.

Da mesma forma, resta
inviável
o decote do reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista que a ação delitiva foi praticada contra
04 (quatro) vítimas distintas
, consoante asseverado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, atraindo o que dispõe o
artigo 70,
caput
, 1ª parte do Código Penal
, que dispõe,
in verbis
: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...)
”.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DECOTE DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - POSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - INVIABILIDADE -.

Se o agente, com uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, e não é possível apurar a existência de desígnios autônomos entre eles, deve-se aplicar o concurso formal próprio, previsto no artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal
. (...).
(TJ/MG - APR: 10407190007457001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALTERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). “
O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos” (HC 438.443/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)
. (...).
(TJ/MT - APR: 00096312620198110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2020).
Grifei

Portanto,
incabível
o acolhimento da pretensão recursal em epígrafe.

Por derradeiro, quanto ao pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, compreendo que o apelante
Gean Santos de Araújo
faz jus ao benefício, considerando que a pena aplicada ao
crime de roubo majorado
é inferior a
08 (oito) anos de reclusão
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Gean Santos de Araújo
e,
preliminarmente
, reconheço a
extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de sequestro
, em atenção ao
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, c/c artigo 119, todos do Código Penal
e
artigo 580 do Código de Processo Penal
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, consoante fundamentação delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 21/09/2022